Tribunal: TJSP
Processo: 1000793-32.2020.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual. Ação movida pela vendedora. Inadimplemento do comprador. Revelia. Sentença de parcial procedência, que afastou o pedido de condenação do comprador ao pagamento das parcelas vencidas do contrato e não fixou honorários sucumbenciais. Inconformismo da autora. Pagamento das prestações vencidas não admitida. Determinação que não restabeleceria as partes ao

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual. Ação movida pela vendedora. Inadimplemento do comprador. Revelia. Sentença de parcial procedência, que afastou o pedido de condenação do comprador ao pagamento das parcelas vencidas do contrato e não fixou honorários sucumbenciais. Inconformismo da autora. Pagamento das prestações vencidas não admitida. Determinação que não restabeleceria as partes ao estado anterior da celebração do negócio. Autora que além de reter todos os valores pagos, receberá a multa prevista em contrato. Ônus de sucumbência. Atos citatórios que foram realizados. Revelia do réu que não o exime da condenação de arcar com os ônus sucumbenciais, por força do que preceitua o artigo 85, 'caput', do Código de Processo Civil e do princípio da causalidade. Verbas sucumbenciais devidas. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.